Tribunal: TJBA
Processo: 0000696-22.2008.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000696-22.2008.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: GUIOMAR PEREIRA REIS

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, PEDRO PINHEIRO TEIXEIRA

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE IPIAÚ. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDORA APOSENTADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 1086 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comercial e Fazenda Pública de Ipiaú, que julgou procedente o pedido de Guiomar Pereira Reis para condenar o ente público à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, com base na última remuneração, fixando honorários em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.
Analisa-se: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal; (ii) o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não fruída nem utilizada para fins de aposentadoria; e (iii) a necessidade de prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública, no caso de conversão de licença-prêmio em pecúnia, tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor. Pedido resguardado pelo prazo legal de cinco anos.

4
. O servidor público faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho no período de descanso (Lei Municipal nº 1.856/2007).

5.
Nos termos do Tema Repetitivo 1086 do STJ, a indenização é devida independentemente de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de que a licença não foi gozada por necessidade do serviço.

6.
A fixação dos honorários sucumbenciais é matéria de ordem pública. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

7.
Consectários legais devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC nº 113/2021, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO.

8.
Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício apenas para determinar que a fixação do percentual dos honorários ocorra na fase de liquidação, majorando-se a verba em 2% (art. 85, § 11, CPC) sobre o montante a ser definido oportunamente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 183 e art. 85, §§ 3º, 4º, II e 11, do CPC; Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal de Ipiaú nº 1.856/2007; Emenda Constitucional nº 113/2021; Tema 1086 do STJ; Tema 810 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000696-22.2008.8.05.0105, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE IPIAÚ e como Apelada GUIOMAR PEREIRA REIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

Presidente

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A
7